Tribunal: TJES
Processo: 5012195-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012195-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VMT TELECOMUNICACOES SA e outros
RECORRIDO: TAINA BENTO VALERIANO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012195-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VMT TELECOMUNICACOES SA, TELEFÔNICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TAINA BENTO VALERIANO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PELO CDC PARA A RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (1). TESE AUTORAL
. A RECORRIDA ALEGA QUE COMPROU UM APARELHO CELULAR NA DATA DE 23/03/2023, DO MODELO MOTO XT 2233 AZUL, PELO VALOR DE R$ 1.197,00 (UM MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS), PARCELADO EM 6 (SEIS) VEZES. NO ENTANTO, APÓS 6 DIAS DA COMPRA DO APARELHO, ESTE PAROU DE FUNCIONAR, TENDO A TELA ESCURECIDO. INFORMOU AINDA, QUE NO DIA SEGUINTE COMPARECEU A LOJA DA 1º REQUERIDA, E EM CONVERSA COM O GERENTE FORA INFORMADA QUE NÃO PODERIA REALIZAR A TROCA DO APARELHO POIS A GARANTIA ERA DE 1 (UM) DIA, E QUE A MESMA DEVERIA ENTRAR EM CONTATO COM O PROCON OU COM O FABRICANTE.
(2) ANTÍTESE
. ALEGOU-SE QUE A DEMANDA DEVERIA SER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, TENDO EM VISTA QUE A PARTE AUTORA NÃO BUSCOU SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. TAMBÉM AFIRMOU SER PARTE ILEGÍTIMA PARA A CAUSA, UMA VEZ QUE HAVIA PASSADO 07 (SETE) DIAS DESDE A COMPRA DO APARELHO CELULAR E, POR ESSE MOTIVO, NÃO SERIA MAIS RESPONSABILIDADE DA RÉ SANAR O VÍCIO. PUGNOU-SE PARA QUE FOSSE ACOLHIDA A TESE DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA IDENTIFICAR QUAL TERIA SIDO A CAUSA DO VÍCIO DO PRODUTO. REQUEREU-SE PELA APLICAÇÃO DO ART. 13, CDC, TENDO EM VISTA QUE NO CASO EM TELA O FABRICANTE DO PRODUTO É IDENTIFICÁVEL E, POR ISSO, O REQUERIDO (COMERCIANTE) NÃO DEVERIA SER RESPONSABILIZADO PELO VÍCIO DO CELULAR. ALEGA INEXISTÊNCIA DE CULPA EMPRESA-RÉ, UMA VEZ QUE NÃO CONTRIBUIU PARA O DANO ALEGADO PELA PARTE AUTORA.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA JULGOU
“(...) PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO as partes rés
VMT TELECOMUNICACOES LTDA e TELEFONICA BRASIL S.A),
solidariamente, a pagarem à parte autora (
TAINA BENTO VALERIANO
): a.1) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento; a.2) o valor de R$ 1.197,00 (mil, cento e noventa e sete reais), a título de danos materiais, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do desembolso da quantia; e b) FACULTO às requeridas que providenciem, no prazo de 10 dias, a retirada do produto do endereço da parte autora, sem qualquer ônus para esta, sob pena de perda do bem se não cumprida a providência no prazo ora assinalado.
(3) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
PUGNOU-SE PELA APLICAÇÃO DO ART. 13, CDC, TENDO EM VISTA QUE NO CASO EM TELA O FABRICANTE DO PRODUTO É IDENTIFICÁVEL E, POR ISSO, O COMERCIANTE NÃO DEVERIA SER RESPONSABILIZADO PELO VÍCIO DO CELULAR. ALEGA INEXISTÊNCIA DE CULPA EMPRESA, UMA VEZ QUE NÃO CONTRIBUIU PARA O DANO ALEGADO PELA PARTE AUTORA.
(4) CONTRARRAZÕES
: EM SUMA, PLEITEOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS QUE ELES APRESENTAM, RESPONDENDO TAMBÉM O COMERCIANTE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS AO PRODUTO VENDIDO. DELINEADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, TEM-SE QUE ELA É REFORÇADA, POIS, TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRIDO, POR FORÇA DO ART. 6º, INCISO VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CABIA AO RECORRENTE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUA CONDUTA E O DANO CAUSADO. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA À INICIAL, VERIFICO QUE RESTOU DEMONSTRADO PELA PARTE RECORRIDA A AQUISIÇÃO DO RELÓGIO PELO VALOR APONTADO NA INICIAL E A CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS LOGO APÓS A ENTREGA DO BEM. DEMONSTROU, AINDA, TER ACIONADO A RÉ DIVERSAS VEZES A FIM DE OBTER O CONSERTO DO PRODUTO. A RECORRENTE NÃO DEMONSTROU QUE REALIZOU QUALQUER AVALIAÇÃO DO PRODUTO PARA CONSTATAÇÃO DO VÍCIO OU QUE TENHA REALIZADO OS REPAROS NECESSÁRIOS. NÃO DEMONSTROU A RECORRENTE, ASSIM, QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, ÔNUS A ELA INCUMBIDO, A TEOR DO QUE PRECEITUA O ART. 6º, INCISO VIII DO CDC. NÃO HÁ, POIS, NOS AUTOS, QUALQUER COMPROVAÇÃO QUE EXIMA A RÉ DA RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO, UMA VEZ QUE O ART. 18 DO CDC ESTABELECE QUE, CASO NÃO SEJA SANADO O VÍCIO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, O QUE CORRESPONDE À SITUAÇÃO NARRADA, O CONSUMIDOR PODE ESCOLHER ENTRE A SUA SUBSTITUIÇÃO, RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OU ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. ASSIM, FAZ JUS A PARTE AUTORA À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 1.197,00 (MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. DESTACO, AINDA, QUE A PARTE REQUERENTE NÃO PODERÁ FICAR NA POSSE DO BEM SOB PENA DE VANTAGEM INDEVIDA, UMA VEZ QUE, RECEBENDO DE VOLTA O QUE GASTOU NA AQUISIÇÃO DO PRODUTO, NÃO HÁ RAZÃO PARA PERMANECER COM ELE. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, RESTA CLARO QUE O CASO EM QUESTÃO NÃO HÁ APENAS ABORRECIMENTOS COTIDIANOS. INTERESSANTE MENCIONAR AQUI A NOVA TEORIA QUE PERMITE RESPONSABILIZAÇÃO TAMBÉM PELA PERDA DO TEMPO LIVRE, QUE, CONFORME MENCIONADO POR PABLO STOLZE GAGLIANO, NO SEU ARTIGO “RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DO TEMPO”, FOI DENOMINADA POR MARCOS DESSAUNE, EM SUA OBRA DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR O PREJUÍZO DO TEMPO DESPERDIÇADO, COMO 'DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR (
HTTP://WWW.REVISTAS.UNIFACS.BR/INDEX.PHP/REDU/ARTICLE/VIEWFILE/2764/2009
). TRATA-SE DAQUELAS HIPÓTESES EM QUE O CONSUMIDOR, PARA RESOLUÇÃO DE UMA QUESTÃO CONTRATUAL OU DE UMA QUESTÃO SIMPLES A QUE NÃO DEU CAUSA, TEM QUE DESPENDER DE TEMPO E ENERGIA CONSIDERÁVEIS, QUANDO PODERIA UTILIZÁ-LO PARA UMA ATIVIDADE NECESSÁRIA OU OUTRA DE SUA PREFERÊNCIA. CUMPRE DESTACAR QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, À FALTA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA, CERTOS FATORES TÊM SIDO APONTADOS COMO DETERMINANTES DO ALCANCE DA INDENIZAÇÃO. A CONDUTA DAS PARTES, CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO OFENDIDO E DO OFENSOR E A GRAVIDADE DO DANO SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA DENTRE OS FATORES HAURIDOS DA EXPERIÊNCIA COMUM. AO MEU VER A SENTENÇA ADEQUOU-SE AOS PARÂMETROS ACIMA MENCIONADOS E, POR ISSO, NÃO MERECE QUALQUER REFORMA.
(7) RECURSO DO RECORRENTE IMPROVIDO.
(8)

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA RECORRENTE, OBSERVANDO-SE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)